Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002829-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIOR FERREIRA DA COSTA SANTOS - CPF: 838.043.401-30 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021